Tribunal: TJMT
Processo: 1003176-79.2022.8.11.0013
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003176-79.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS - CPF: 067.121.311-38 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALICE KETLYN CAMPOS MARQUES - CPF: 061.428.081-86 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA FILOMENA DE CAMPOS - CPF: 050.794.481-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA E VIAS DE FATO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO
A QUO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação interposto
contra a sentença que o condenou
o apelante
pelos crimes de ameaça e vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar.

II.
Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena aquém do mínimo legal.

III.
Razões de decidir:

3.
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
O critério trifásico de individualização da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, não permite que o magistrado extrapole os marcos mínimo e máximo abstratamente previstos para a aplicação da sanção penal.

IV.
Dispositivo e tese:

5
.
Recurso desprovido.

“
A aplicação de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, em observância ao enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 61, II, “f”; 65, III, “d”; 68; 69; 147,
caput
. Lei n. 3.688/41, art. 21. Lei n. 11.340/06.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC 923363/PE, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 16.10.2024,
DJe
23.10.2024; STJ,
AgRg
no REsp 2088057/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.11.2023,
DJe
01.12.2023. Súmula 231/STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAICON ANTÔNIO EZEQUIEL DOS REIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pela prática dos delitos de ameaça e vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 147,
caput
, do Código Penal c/c artigo 21 da Lei n. 3.688/41, na forma do artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, e em concurso material, com as implicações da Lei nº 11.340/06, às reprimendas de 15 (quinze) dias de prisão simples e 01 (um) mês de detenção.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, exclusivamente, a reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, requerendo a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo
desprovimento
do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, a tempestividade.

A insurgência recursal cinge-se exclusivamente à dosimetria da pena, especificamente quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III,
“d”
, do Código Penal, em seu
“grau máximo”
, de modo a reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo o teor da sentença, na parte a que interessa:

“IV - DOSIMETRIA -

A) VIAS DE FATO

(...)

Agravantes e/ou Atenuantes

Presente a agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal. Contudo, reconheço a atenuante prevista no artigo 65, III, d, do mesmo diploma legal. Portanto, faço a compensação.

Desta feita, fixo a pena-intermediária no patamar da pena base, em 15 (quinze) dias de prisão simples.

(...)

V - DOSIMETRIA

B) AMEAÇA

(...)

Agravantes e/ou Atenuantes

Presente agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal. Contudo, reconheço a atenuante prevista no artigo 65, III, d, do mesmo diploma legal. Portanto, fixo a pena- intermediária no patamar da pena base, qual seja, 01 (um) mês de detenção.” (Sic)

Como se observa, o Juízo
a quo
reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea, bem como da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (crime cometido com prevalência de relações domésticas), promovendo a compensação entre ambas e mantendo as penas intermediárias no mínimo legal em relação a ambos os delitos.

No tocante à pretensão de se reduzir a pena-base aquém do mínimo legal, impende salientar que, na primeira fase da dosimetria da pena — momento em que se procede à fixação da pena-base — o magistrado está adstrito aos limites mínimo e máximo cominados abstratamente ao tipo penal. O patamar mínimo, estabelecido expressamente pelo legislador, constitui verdadeiro piso inderrogável, razão pela qual a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a pena-base jamais poderá ser fixada em patamar inferior a esse limite, ainda que as circunstâncias judiciais se revelem integralmente favoráveis ao réu.

A propósito, verifica-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“É inviável a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal ao argumento de que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis. Na verdade, nesses casos, a inexistência de circunstâncias desfavoráveis justifica seja a reprimenda, na primeira fase, estabelecida em seu patamar mínimo, o que ocorreu na hipótese.” (STJ - AgRg no HC: 923363 PE 2024/0224565-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

Além disso, a Súmula n. 231 do STJ dispõe, com clareza, que:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Diante dos reiterados questionamentos à súmula, o STJ firmou entendimento, no julgamento do Tema Repetitivo n. 190, que:
“O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”
.

Com efeito, a mencionada súmula vem sendo aplicada diuturnamente, conforme se depreende do seguinte julgado do Tribunal da Cidadania:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência pátria que o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Referido entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 158) e por este Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 190) e por meio do enunciado da Súmula n. 231/STJ. Precedentes. 2. Ademais, no que diz respeito à alegação de que a matéria em questão foi afetada à Terceira Seção (REsp n. 1.869.764/MS), cabe observar que esta Corte Superior entende que a Súmula n. 231/STJ se encontra em plena validade, podendo e devendo ser aplicada na segunda etapa dosimétrica, para o fim de obstar a redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal. Precedentes. 3.
Dessa forma, afastada pelas instâncias ordinárias a possibilidade de redução da pena, na segunda etapa dosimétrica, a patamar inferior ao piso previsto em lei, não obstante o reconhecimento de atenuante, em razão do óbice da Súmula n. 231/STJ (e-STJ fls. 456), irretocável o acórdão recorrido quanto a esse aspecto
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 2088057 RS 2023/0264288-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Por essa razão, a segunda fase dosimétrica da pena não merece reparo, devendo ser mantida conforme estabelecida pelo juízo de origem.

Isto posto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025